Tribunal: TJDFT
Processo: 0749530-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749530-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SILVA PAES REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA GIANINI PAES MENDES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Paranoá, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a ré autorize o tratamento e internação da autora em leito do Hospital Alvorada Brasília, para realização de procedimento cirúrgico e, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante alega que a internação da agravada foi negada devido à necessidade de cumprimento de Cobertura Parcial Temporária e carências contratuais. Informa que, para gozar de internação, a agravada possui período de carência de cento e oitenta (180) dias, conforme contrato firmado entre as partes. Sustenta que a agravada agiu com má-fé e praticou fraude contratual em razão de ter omitido doença preexistente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual não tem direito à referida cobertura. Sustenta que inexiste obrigação da agravante à cobertura do atendimento pleiteado, devendo a agravada ser responsabilizada pelo pagamento de todas as despesas despendidas no tratamento da doença preexistente omitida. Requer seja concedida a liminar, atribuindo efeito suspensivo à decisão interlocutória, e, ao final, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se verifica, em princípio, a relevância da argumentação recursal alegada pela agravante, porquanto se mostra imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência, quando constatada a natureza emergencial do atendimento. Na hipótese, os documentos demonstram que a agravada é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante e que deu entrada no Hospital Alvorada com quadro associado a vômitos e náuseas, tendo sido diagnosticada com colecistite, dilatação de via biliar e risco de colangite e sepse de foco abdominal. O relatório médico atesta a gravidade da situação, solicitando cirurgia de emergência e alertando quanto ao risco de vida, caso não se inicie o tratamento imediatamente (ID Num. 21428840 – fls. 88). Assim sendo, pelo menos numa análise prefacial, tais fatos são suficientes para caracterizar o caráter de emergência para a realização da internação da agravada, visando preservar sua vida. Destaque-se, apenas em reforço argumentativo inicial, que o art. 35-C, Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Confira-se: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Por fim, quanto à alegação de doença preexistente, trata-se de questão que somente pode ser oposta ao beneficiário caso tenha sido realizado prévio exame médico ou produzida prova inequívoca de sua má-fé. E, para analisar-se a ocorrência de tais fatos, faz-se necessária maior dilação probatória, a qual haverá de ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal. Assim, pelo menos em juízo de cognição sumária, os argumentos da recorrente não merecem acolhida. Dessa forma, indefiro a liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator